Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-68.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LEILÃO VIRTUAL DE VEÍCULOS. TERMOS E CONDIÇÕES. INFORMAÇÕES CLARAS. VEÍCULO DISPONÍVEL PARA VISTORIA PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da arrematação de veículo em leilão eletrônico promovido pela ré/recorrida Copart do Brasil Organização de Leilões Ltda.
2. Na origem, o autor alegou que o veículo foi anunciando com a indicação “tipo de documento normal”, todavia veio faltando o “bloco do motor com numeração”, o que impediu a sua regularização junto ao DETRAN.
3. Em suas razões, o autor/recorrente sustenta que a informação veiculada no edital gerou legítima expectativa de regularização do bem, todavia a ausência do “bloco de motor” do veículo, configura vício de natureza jurídica e não mero defeito mecânico. Aduz violação aos arts. 6o, III, e 30 do CDC, defende a inaplicabilidade da cláusula de venda “no estado em que se encontra” ao caso concreto e requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade civil da recorrida.
4. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia cinge-se a verificar eventual falha no dever de informação pela empresa organizadora de leilões de veículos.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas de direito civil, e não sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.
7. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o CDC é aplicável às hipóteses em que o leiloeiro atua como fornecedor de produtos ou serviços, figurando o arrematante como consumidor. Todavia, tal orientação não se aplica indistintamente, estando condicionada às circunstâncias do caso concreto (AgInt no REsp no 1.799.812/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 06/04/2020).
8. No caso dos autos, verifica-se que a empresa ré/recorrida não detém a propriedade dos veículos leiloados, a qual pertence à instituição financeira (Banco Pan), atuando a recorrida exclusivamente como organizadora do leilão, sem ingerência sobre o bem ou assunção dos riscos inerentes à sua condição. Assim, não se caracteriza relação de consumo entre as partes, conforme se extrai dos documentos de IDs 82409174 e 82409175.
9. A parte autora/recorrente participou de leilão promovido pela ré/recorrida, arrematando o veículo Peugeot 207 Passion XR 1.4, ano/modelo 2011/2012, pelo valor total de R$ 6.009,65. Sustenta que confiou nas informações constantes do anúncio, notadamente quanto à regularidade documental do bem, uma vez que descrito como possuidor de “documento normal”. Aduz, ainda, que o veículo estaria sem o “bloco do motor”, circunstância que, em seu entender, inviabilizaria sua regularização junto ao órgão de trânsito. As alegações, contudo, não merecem prosperar.
10. No que tange à suposta violação ao dever de informação, observa-se que os “Termos e Condições” do leilão consignam, de forma expressa e clara, que o bem seria vendido “no estado em que se encontra”, facultando aos interessados a realização de vistoria prévia (itens 1.1, 3.8 e 4 do documento de ID 82409174). Desse modo, a opção do autor/recorrente por não inspecionar o veículo antes da arrematação configura assunção consciente do risco do negócio, não podendo posteriormente imputar à empresa organizadora responsabilidade por circunstâncias detectáveis mediante diligência mínima.
11. Ademais, consta dos próprios termos do leilão que eventuais irregularidades na numeração do chassi ou do motor, inclusive remarcações, podem ser objeto de regularização junto ao DETRAN, competindo ao arrematante arcar integral e exclusivamente com os custos e providências necessárias (itens 1.5.1 e 2.4 do documento ID 82409174).
12. Assim, a alegada ausência do bloco do motor numerado não se mostra, por si só, apta a inviabilizar a regularização do veículo, desde que observados os procedimentos administrativos pertinentes. Ressalte-se, ainda, que não houve comprovação, pelo autor/recorrente, de eventual negativa do órgão de trânsito em proceder à regularização, ônus que lhe incumbia.
13. Diante desse contexto, inexistem elementos nos autos que evidenciem falha na atuação da empresa ré ou descumprimento contratual apta a ensejar reparação por dano material, tampouco por dano moral.
14. Isso posto, impõe-se a manutenção da sentença.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no art. 6o e art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.